Tribunal: TJSP
Processo: 0376093-19.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão da Fazenda de aplicação integral da Lei no 11.960/09. Julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STJ no tema no 905 e pelo STF no tema no 810. Acórdão parcialmente alterado.

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão da Fazenda de aplicação integral da Lei no 11.960/09. Julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STJ no tema no 905 e pelo STF no tema no 810. Acórdão parcialmente alterado. Pendência de outras questões. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0376093-19.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX OFFICIO, são apelados
PEDRO DE ARRUDA E OUTROS (AJ), BERNADETTE LOURENÇO, PAULO
SILVA, PEDRO PEREIRA DA CRUZ, IZABEL ALVES VIEIRA, SILVIA
OLIVEIRA DA SILVA, ALDEVINO TEODORO, ASSIS ARRUDA SOARES,
BENEDITO BUENO DE OLIVEIRA, JOSE ZEFERINO DE OLIVEIRA, DINIZ
GOMES DE MORAES, JOSE DA SILVA, ROMILDO RIBEIRO DOS SANTOS,
ADELINA BASSO RAMOS, ROBERTO VENCIANO DE DEUS, LUIZ PEDRO
DE ARRUDA, DEOCLECIO FRANCISCO LIMA, CANDIDA OLIVEIRA DAS
DORES, AGOSTINHO NARDI VASCONCELOS e JAO DE CARVALHO
GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de
retratação, alteraram em parte o v. acórdão anterior. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0376093-19.2009.8.26.0000 -Voto no 22293
2
Voto no 22293
Apelação Cível no 0376093-19.2009.8.26.0000
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelados: Pedro de Arruda e Outros
Vara de Origem: 13a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
RECURSO
ESPECIAL
E
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e
1.040 do NCPC. Pretensão da Fazenda de aplicação integral
da Lei no 11.960/09. Julgamento do REsp no 1.495.146/MG,
Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma Julgadora,
para eventual adequação. Cálculo que deve ocorrer
conforme o julgado pelo STJ no tema no 905 e pelo STF no
tema no 810. Acórdão parcialmente alterado. Pendência de
outras questões. Retorno dos autos à Presidência da Seção,
nos termos do art. 1.041 do NCPC.
Vistos.
Trata-se de reexame do v. acórdão
de fls. 253/261 para adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão, em cumprimento ao disposto no art.
1.039 e 1.040, do NCPC, em atendimento à determinação da
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público (cf. fls.
345/347).
O v. acórdão de fls. 253/261, de
relatoria do D. Des. José Luiz Germano, negou provimento
ao recurso da Fazenda e ao reexame necessário, mantendo a
r. sentença de fls. 208/210, que julgou procedente a ação
ajuizada por Pedro de Arruda e Outros para condenar a
Fazenda do Estado a pagar a diferença da complementação
pretendida, devidamente corrigida da data em que deveria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0376093-19.2009.8.26.0000 -Voto no 22293
3
ter sido paga, respeitada a prescrição quinquenal, com
juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação, cujos
embargos de declaração interpostos pela Fazenda visando à
aplicação integral da Lei no 11.960/09 no valor devido,
foram rejeitados (fls. 288/292).
A Fazenda interpôs recurso extraordinário e especial, respectivamente às fls.
295/307 e 309/319, pugnando o primeiro pela improcedência
da ação, e no segundo, aplicação da Lei no 11.960/09 ao
cálculo do valor devido.
Foram apresentadas contrarrazões
às fls. 322/335.
Foi determinado o sobrestamento
do feito (fls. 337/338).
A Colenda Presidência da Seção de
Direito Público remeteu os autos a esta Câmara, ante a
decisão proferida no julgamento do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019, que negou seguimento ao
apelo extremo, para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040,
inc. II do NCPC (fls. 345/347).
É o relatório.
1. Inicialmente, cumpre consignar
que esta C. Câmara, em acórdão de relatoria do D. Des.
José Luiz Germano, negou provimento ao recurso da Fazenda
e ao reexame necessário, mantendo a r. sentença de fls.
208/210, que julgou procedente a ação ajuizada por Pedro
de Arruda e Outros para condenar a Fazenda do Estado a
pagar
a
diferença
da
complementação
pretendida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0376093-19.2009.8.26.0000 -Voto no 22293
4
devidamente corrigida da data em que deveria ter sido
paga, respeitada a prescrição quinquenal, com juros de
mora de 0,5% ao mês, a partir da citação, cujos embargos
de
declaração
interpostos
pela
Fazenda
visando
à
aplicação integral da Lei no 11.960/09 no valor devido,
foram rejeitados (fls. 288/292).
Com fulcro no art. 1.040, do
NCPC, o eminente Presidente da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão (fls. 345/347), considerando o julgamento do
Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019, que negou
seguimento ao apelo extremo, por estar em conformidade
com o entendimento do C. STF no Tema no 810.
2.
Importante
ressaltar
que,
desde há muito tempo, o STJ já definiu que correção
monetária e juros de mora são matérias de ordem pública,
podendo tais critérios ser aplicados ou corrigidos de
ofício,
atentando-se
para
a
legislação
vigente
e
jurisprudência vinculante editada.
Neste sentido, o julgamento do
tema no 235 do STJ, no REsp no 1112524 / DF:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO
MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO
AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR
118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO.
ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0376093-19.2009.8.26.0000 -Voto no 22293
5
RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO.
JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o
pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo
juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita,
hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido
e a decisão judicial (Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe
23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp
841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir
Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008;
EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe
13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS,
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ
31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp
729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em
02.08.2005, DJ 05.09.2005).
2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença
(CPC, 128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz
tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o
que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide
a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento
extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de
ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de
matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas
(CDC, 1o e 51); cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função social do
contrato (CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170
III e CC 1228, § 1o), da função social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e
da boa-fé objetiva (CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico (CC 166,
VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais
(CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, § 4o); incompetência absoluta
(CPC 113, § 2o); impedimento do juiz (CPC 134 e 136); preliminares
alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros legais
(CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária (L
6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1o
(...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista
dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0376093-19.2009.8.26.0000 -Voto no 22293
6
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime
do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado
em 01/09/2010, DJe 30/09/2010)
E continua a decidir desta forma:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
REJEITADA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTENTE.
SEGURANÇA ALIMENTAR. PREOCUPAÇÃO MUNDIAL COM A
ALIMENTAÇÃO
ADEQUADA,
SAUDÁVEL,
DE
FORMA
PERMANENTE
E
SUSTENTÁVEL.
SISTEMA
NACIONAL
DE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. EXPOSIÇÃO A
VENDA
DE
PRODUTOS
DETERIORADOS
EM
REDE
DE
SUPERMERCADOS. PUBLICIDADE ENGANOSA. SOBREPOSIÇÃO
DE ETIQUETAS COM ALTERAÇÃO DA DATA DE VALIDADE DO
PRODUTO. QUEBRA DA CONFIANÇA DA COLETIVIDADE DE
CONSUMIDORES.
VÍCIOS
E
DEFEITOS.
DANOS
MORAIS
COLETIVOS.
CONFIGURADOS.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
MANTIDO. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTENTE. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA.
(...)
2. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face de sociedade
empresária que atua na rede de supermercados, em razão da venda de
produtos alimentícios com prazo de validade expirado, deteriorados e com
sobreposição de etiquetas a enganar a data de perecimento, na qual requer o
pagamento de compensação por danos morais coletivos.
3. O propósito recursal consiste em dizer: i) da negativa de prestação
jurisdicional; ii) do cerceamento de defesa; iii) da configuração de danos
morais coletivos e do correspondente valor de seu arbitramento; iv) da
reformatio in pejus decorrente da modificação em grau recursal da
correção monetária e dos juros de mora fixados em sentença.
(...)
14. A correção monetária e os juros de mora, enquanto consectários
legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e
podem ser analisados até mesmo de ofício pelo órgão julgador,
inexistindo a alegada reformatio in pejus.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp
1799346/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0376093-19.2009.8.26.0000 -Voto no 22293
7
INOVAÇÃO
RECURSAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REDIMENSIONAMENTO
DOS
ÔNUS
DE
SUCUMBÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os
juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem
natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício,
de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de
seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio
in pejus.
2. A revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o
que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7
da Súmula deste Tribunal.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1379692/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
02/12/2019,
DJe
05/12/2019)
3.
Consoante
se
infere
do
julgamento do REsp. no 1.495.146/MG, Tema 905 (DJe de
02/03/2018), o C. STJ adequou seu entendimento sobre a
questão ao quanto definido pelo Supremo Tribunal Federal
na ocasião do julgamento de seu Tema 810, fixando as
seguintes teses:
1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0376093-19.2009.8.26.0000 -Voto no 22293
8
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março
de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em
relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art.1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0376093-19.2009.8.26.0000 -Voto no 22293
9
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na
Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a
taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa
de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
Ainda, é certo que foi proferida
decisão
no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário
interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no
905/STJ, DJe 30.10.2019, que negou seguimento ao apelo
extremo, por estar em conformidade com o entendimento do
Col. Supremo Tribunal Federal no Tema 810.
4. Nesse contexto, com relação à
aplicação da Lei no 11.960/09, o STF decidiu o tema 810,
RExt. no 870947/SE. Tal julgamento colocou:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro
Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela
Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a
natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e
(ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no
8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo
o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios
segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0376093-19.2009.8.26.0000 -Voto no 22293
10
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori
Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por
maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
20.9.2017.
Note-se
que
o
STF
julgou
e
rejeitou os embargos que postulavam a modulação dos
efeitos da decisão do tema 810.
5.
Deste
modo,
deve
ser
modificada a forma de atualização do débito, aplicando-se
o decidido no tema no 905, bem como a orientação também
consolidada no STJ de que a lei no 11.960/09 se aplica
aos processos em curso.
Assim já se manifestou o Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUXÍLIO-ACIDENTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0376093-19.2009.8.26.0000 -Voto no 22293
11
MAJORAÇÃO.
INCIDÊNCIA
IMEDIATA.
PRECEDENTES.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI No 11.960/2009. INCIDÊNCIA
IMEDIATA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
4. A Lei no 11.960/2009, que disciplinou a questão relativa à atualização
monetária para todos os casos de condenação da Fazenda Pública,
segundo compreensão da Corte Especial deste Sodalício na linha do que
vem entendendo a Suprema Corte, tem incidência imediata.
5. Agravo regimental parcialmente provido” (AgRg no Ag 1171485 / SP,
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, j. em 21/06/2011).
O recurso especial da Fazenda
postula a aplicação da lei no 11.960/09 na atualização do
débito.
Dessa forma, tendo em vista o
quanto decidido no julgamento do tema no 905 pelo E. STJ
e no tema no 810 pelo E. STF, de rigor a adequação do
julgado anterior, observando-se o julgado no tema 905
(STJ) quanto à correção monetária (pelo IPCA-E) e juros
de mora (lei 11.960/09 e leis posteriores).
6. Por fim, verifica-se que o
recurso extraordinário interposto pela Fazenda visa à
improcedência da ação (fls. 295/307).
Como se vê, a matéria discutida
no recurso extraordinário tem por objeto questão diversa
dos temas 810 do STF e 905 do STJ.
Isto
posto,
fica
alterado
em
parte o acórdão de fls. 253/261 para, nos termos do
julgamento do tema 905 pelo STJ e tema 810 pelo STF,
determinar a correção monetária pelo IPCA-E, observando-
se, quanto aos juros, a lei 9.494/97 até 29/06/2009 e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0376093-19.2009.8.26.0000 -Voto no 22293
12
após, a regra estabelecida na lei 11.960/09 e suas
alterações. Deverão os autos retornar à Presidência da
Seção de Direito Público para exame da admissibilidade
dos recursos, na forma do art. 1.041 do NCPC, pois no
recurso extraordinário a Fazenda invoca outras questões.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator